Tribunal: TJDFT
Processo: 0718829-86.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. DEMORA EXCESSIVA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES OU REMARCAÇÃO DE VOO. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL. CABIMENTO. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS LEGAIS DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

1. A pretensão reparatória não se funda no cancelamento do voo, mas na ausência de reembolso durante dois anos e meio. A perda de tempo útil, a fim de solucionar a questão referente às passagens aéreas, com diversas reclamações, consubstancia danos morais. Precedente da Primeira Turma Recursal: acordão 1717943.

2. Conforme entendimento já estabelecido por esta Turma Recursal, há desvio produtivo do consumidor quando ocorre demora excessiva para a restituição de valores. Houve evidente negligência da empresa ré na restituição, especialmente porque a demandante estava há dois anos e meio tentando contato com a empresa para solucionar a questão. Em tais casos análogos, a empresa se apropria indevidamente dos valores daqueles consumidores que não ingressam no Judiciário para demandar valores que lhes pertencem, gerando o enriquecimento ilícito da empresa Ré, que deve ser coibido.

3 A fixação do valor a título de dano moral, deve ser proporcional à lesão à honra, à moral e à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais critérios, o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é apto a indenizar adequadamente a consumidora.

4. Quanto à correção monetária e juros legais da indenização por danos materiais, a correção monetária deve incidir desde o desembolso, uma vez que se trata de mera manutenção do valor real da moeda, e os juros legais contados de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, conforme artigo 3° da Lei n° 14.034/2020.

6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar à Ré à indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação, e adequar, quanto à indenização por danos materiais, a correção monetária desde o desembolso e juros legais contados de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, conforme artigo 3° da Lei n° 14.034/2020. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099/1995.